Tribunal: TJES
Processo: 5001058-68.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001058-68.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE ARAUJO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001058-68.2021.8.08.0017

RECORRENTE: SIRLENE ARAUJO GOMES DOS SANTOS

RECORRIDOS: SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA., SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
SIRLENE ARAUJO GOMES DOS SANTOS
em face de
SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA,
na qual a parte Autora alega, em síntese, ter sido surpreendida com negativação indevida de seu nome pelo Requerido por débito não reconhecido oriundo de cartão de crédito adquirido em seu nome mediante fraude. Pretende a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em contestação (ID. 4924078), a requerida sustentou, em suma, que a autora teve seus dados utilizados de maneira indevida por suposto cliente que, em posse das informações pessoais da vítima, adquiriu cartão administrados juntos a Requerida; após as verificações internas, foi identificado se tratar de transações fraudulentas realizadas em nome da autora, sendo os valores oriundos da fraude revertidos, tendo a ré assumido com as perdas decorrentes dessa fraude; aduz, ainda, que a questão foi resolvida administrativamente, sem causar quaisquer prejuízos a autora, que não teve que pagar qualquer valor, e na fatura do ciclo subsequente do ciclo 12/2021 já teve os ajustes realizados, não havendo qualquer mácula no procedimento da ré; ademais alega que não houve danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5004071), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais;
ii)
CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação da sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.”

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5004072), objetivando a majoração do
quantum
indenizatório fixado, em razão do abalo sofrido mediante a negativação indevida de seu nome por parte do Recorrido.

Uma vez interposto o recurso, a parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5563108)

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Isto porque, verifico que a própria Requerida admitiu, em sede de contestação, que a contratação do cartão de seu de forma fraudulenta, através do uso dos dados da autora por terceiro desconhecido. Portanto, é incontroversa a irregularidade da negativação, sendo que a Autora logrou êxito em comprovar que esta ocorreu de forma indevida.

Logo, restou evidenciado o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrida, impõe-se o dever de indenizar a Recorrente pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência em relação ao voto proferido.

O dano moral, no caso, fora fixado em patamar proporcional, considerando a situação fática (negativação indevida, mediante fraude, onde o agente financeiro também é vítima), a condição econômica da vítima (hipossuficiente), a gravidade e a repercussão econômica dos fatos, considerando, por fim os parâmetros da Turma para casos correlatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo em relação a autora beneficiária da gratuidade. É como voto.